Tribunal: STJ
Processo: 1112829-39.2016.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1955019 - SP(2021/0268821-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: GUSTAVO HALBREICH
ADVOGADO
: ADRIANO BLATT - SP329706
RECORRIDO
: BUPA INSURANCE LIMITED
ADVOGADOS
: ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ́ANNA - SP234707
DEBORA CHAVES MARTINES FERNANDES - SP256879
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO
SAÚDE INTERNACIONAL E REAJUSTES. INAPLICABILIDADE DOS
ÍNDICES DA ANS E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que manteve a improcedência dos pedidos e negou provimento à
apelação.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer e não fazer
tutela
c/c
antecipada, visando aplicar os índices anuais de reajuste da ANS a seguro saúde
internacional, revisar reajustes e repetir valores pagos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por se
tratar de seguro saúde internacional não sujeito à regulação da ANS e condenou ao
pagamento de custas e honorários.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve integralmente a
sentença e majorou honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
I e II,
art. 1.022,
do CPC por negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se incidem o
o,
art. 9
, §§ 1o e 2o, da LINDB para aplicação da lei brasileira ao contrato; (iii) saber
caput
se se aplicam os arts. 1o,
e § 1o, 15,
, e 35-E, I e § 2o, da
caput
caput
e a fiscalização da ANS; (iv) saber se os reajustes foram
Lei n. 9.656/1998
unilaterais e abusivos por ausência de prévia autorização da ANS e
desconformidade com regras de faixa etária, inclusive para idoso; e (v) saber se as
cláusulas de reajuste são nulas à luz do
IV, X e XV, § 1o, I, II e III, e § 2o,
art. 51,
do CDC.
Documento eletrônico VDA55100656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cbdcd5f2-3126-4576-8433-c7c3981a68e8

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
enfrentou de modo suficiente a questão central ao reconhecer a natureza
internacional do contrato e a inaplicabilidade da regulação da ANS.
7. O acórdão decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que é inaplicável
aos seguros saúde internacionais, sem produto registrado no Brasil, a disciplina
dos índices de reajuste anuais fixados pela ANS.
8. A revisão das premissas fático-contratuais e a aferição de abusividade esbarram
nos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, que vedam o reexame de cláusulas
contratuais e do conjunto probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: "1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta a questão central e apresenta fundamentos suficientes, ainda que
contrários à pretensão. 2. O acórdão recorrido que decide que o seguro saúde
internacional sem produto registrado na ANS não se submete aos índices anuais de
reajuste fixados para planos individuais no Brasil está de acordo com a
jurisprudência do STJ. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o
reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, inclusive quanto
à alegada atuação no Brasil e à suposta abusividade dos reajustes".
CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 11 e 2o; LINDB,
o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 9
, §§ 1o e 2o;
arts. 1o,
e § 1o, 15,
, e 35-E, I e §
caput
Lei n. 9.656/1998,
caput
caput
2o; CDC,
IV, X e XV, § 1o, I, II e III e § 2o.
art. 51,

STJ,
Súmulas
n.
5
e
7;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
REsp n. 1.867.928/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
21/6/2022;
REsp n. 1.850.781/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/9/2021;
AREsp n. 1.451.667, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
STJ, REsp n. 1.872.265, relator Ministro Marco Aurélio
5/8/2024;
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cbdcd5f2-3126-4576-8433-c7c3981a68e8

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cbdcd5f2-3126-4576-8433-c7c3981a68e8

RECURSO ESPECIAL No 1955019 - SP (2021/0268821-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: GUSTAVO HALBREICH
ADVOGADO
: ADRIANO BLATT - SP329706
RECORRIDO
: BUPA INSURANCE LIMITED
ADVOGADOS
: ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ́ANNA - SP234707
DEBORA CHAVES MARTINES FERNANDES - SP256879
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO
SAÚDE INTERNACIONAL E REAJUSTES. INAPLICABILIDADE DOS
ÍNDICES DA ANS E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que manteve a improcedência dos pedidos e negou provimento à apelação.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer e não fazer c/c tutela
antecipada, visando aplicar os índices anuais de reajuste da ANS a seguro saúde
internacional, revisar reajustes e repetir valores pagos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por se
tratar de seguro saúde internacional não sujeito à regulação da ANS e condenou ao
pagamento de custas e honorários.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve integralmente a
sentença e majorou honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
I e II,
art. 1.022,
do CPC por negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se incidem o
o,
,
art. 9 caput
§§ 1o e 2o, da LINDB para aplicação da lei brasileira ao contrato; (iii) saber se se
aplicam os arts. 1o,
e § 1o, 15,
, e 35-E, I e § 2o, da
e a
caput
caput
Lei n. 9.656/1998
fiscalização da ANS; (iv) saber se os reajustes foram unilaterais e abusivos por
ausência de prévia autorização da ANS e desconformidade com regras de faixa
Documento eletrônico VDA53746230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: d8055e90-c574-427b-a2f6-3bd36771503b

etária, inclusive para idoso; e (v) saber se as cláusulas de reajuste são nulas à luz do
IV, X e XV, § 1o, I, II e III, e § 2o, do CDC.
art. 51,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
enfrentou de modo suficiente a questão central ao reconhecer a natureza
internacional do contrato e a inaplicabilidade da regulação da ANS.
7. O acórdão decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que é inaplicável
aos seguros saúde internacionais, sem produto registrado no Brasil, a disciplina dos
índices de reajuste anuais fixados pela ANS.
8. A revisão das premissas fático-contratuais e a aferição de abusividade esbarram
nos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, que vedam o reexame de cláusulas
contratuais e do conjunto probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: "1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
enfrenta a questão central e apresenta fundamentos suficientes, ainda que contrários
à pretensão. 2. O acórdão recorrido que decide que o seguro saúde internacional sem
produto registrado na ANS não se submete aos índices anuais de reajuste fixados
para planos individuais no Brasil está de acordo com a jurisprudência do STJ. 3.
Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame de cláusulas contratuais e
do conjunto fático-probatório, inclusive quanto à alegada atuação no Brasil e à
suposta abusividade dos reajustes".
CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 11 e 2o; LINDB,
o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 9
, §§ 1o e 2o;
arts. 1o,
e § 1o, 15,
, e 35-E, I e § 2o;
caput
Lei n. 9.656/1998,
caput
caput
CDC,
IV, X e XV, § 1o, I, II e III e § 2o.
art. 51,
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.867.928/SP,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022;
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.850.781/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no AREsp n. 1.451.667, relator Ministro
28/9/2021;
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, REsp n.
5/8/2024;
1.872.265, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
20/3/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por GUSTAVO HALBREICH,
com fundamento no
III,
tituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
, da Cons
a
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apelação cível nos autos de ação com
pedido de obrigação de fazer e não fazer c/c pedido de tutela antecipada.
Documento eletrônico VDA53746230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: d8055e90-c574-427b-a2f6-3bd36771503b

O julgado foi assim ementado (fl. 467):
PLANO DE SAÚDE INTERNACIONAL REGRAS DE SINISTRALIDADE E
REAJUSTES
CONTRATUALMENTE
SUBMETIDAS
A
LEGISLAÇÃO
ESTRANGEIRA NÃO APLICAÇÃO DAS NORMAS DA ANS IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nestes termos (fl.
481):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FINALIDADE INFRINGENTE. Não é
compatível com a natureza e finalidade dos embargos de declaração o caráter
infringente que se lhes venha a conferir a parte, com o objetivo, legalmente não
autorizado, de reabrir a discussão de matéria já decidida pela Turma Julgadora.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, porque o Tribunal a quo
deixou de sanar as omissões, obscuridades e contradições apontadas nos embargos
de declaração, e que "não resta caminho diverso à decretação de sua nulidade, para o
fim de que seja efetivamente apreciado o pedido de reparação de danos morais";
b) 9o,
, §§ 1o e 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
caput
Brasileiro, porque o Tribunal de origem desconsiderou que a obrigação resultante do
contrato se constituiu no Brasil, local onde residia o proponente e onde o plano foi
comercializado e gerenciado, devendo-se aplicar a lei brasileira;
c) 1o,
e § 1o, da
porquanto sendo a recorrida
caput
Lei n. 9.656/1998,
operadora de plano de saúde no Brasil, a relação contratual está subordinada às
normas e fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS);
Documento eletrônico VDA53746230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: d8055e90-c574-427b-a2f6-3bd36771503b

d) 15,
, e 35-E, I e § 2o, da
visto que o acórdão
caput
Lei n. 9.656/1998,
a
chancelou reajustes unilaterais e abusivos, aplicados sem a prévia autorização da
quo
ANS, em desacordo com as regras de aumento por faixa etária e índice anual da
agência reguladora, inclusive para consumidor idoso; e
e) 51, IV, X e XV, § 1o, I, II e III, e § 2o, do Código de Defesa do
Consumidor, pois as cláusulas contratuais de reajuste são nulas de pleno direito ao
permitirem a variação do preço de maneira unilateral e colocarem o consumidor em
desvantagem exagerada.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido,
com reconhecimento da ofensa a 1.022, I, II, CPC, a fim de que novo julgamento
supra as omissões e contradições. Requer, ainda, o provimento do recurso para que
se reconheça a afronta às leis federais indicadas, reformando-se o acórdão, de modo
que se julgue procedente a ação.
Admitido o apelo extremo (fls. 566-567), os autos ascenderam ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação com pedido de obrigação de fazer e não
fazer c/c pedido de tutela antecipada em que a parte autora, ora recorrida, pleiteou a
aplicação dos índices de reajuste anuais da ANS ao seguro saúde internacional
contratado, a revisão dos reajustes para adequação aos limites da ANS e a repetição
dos valores pagos indevidamente, com manutenção do critério da ANS para futuros
reajustes.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos de
revisão dos reajustes e de aplicação dos índices da ANS, ao fundamento de que se
Documento eletrônico VDA53746230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: d8055e90-c574-427b-a2f6-3bd36771503b

trata de seguro saúde internacional não sujeito à regulação da ANS, condenando a
parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (fls. 413-417).
A Corte estadual negou provimento à apelação e manteve integralmente a
sentença por seus próprios fundamentos, majorando os honorários advocatícios (fls.
465-470).
I - Art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil
A parte recorrente alega que o Tribunal de origem teria incorrido em vício
ao não se manifestar sobre fatos cruciais apontados nos aclaratórios, especificamente
quanto à documentação que supostamente comprovaria o gerenciamento presencial e
cotidiano do contrato por escritório estabelecido em solo brasileiro, o que obrigaria a
incidência da
das resoluções da ANS e do Código de Defesa do
Lei n. 9.656/1998,
Consumidor.
Contudo, o Tribunal de origem, no julgamento da apelação, manifestou-se
de forma clara sobre a questão central, que é a inaplicabilidade da legislação
brasileira de saúde suplementar, por entender que se trata de seguro saúde
internacional com regulação própria.
O acórdão de apelação consignou que (fl. 468):

[...]
O autor firmou com a requerida, que tem sede no reino Unido, contrato de
seguro saúde internacional, com cláusula expressa de que a ele se aplicam as regras
normativas dinamarquesas.
Embora o autor estivesse no Brasil, a contratação foi realizada à distância, não se
prestando os documentos de fls. 104/161 a demonstrar o contrário.
[...]

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
Documento eletrônico VDA53746230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: d8055e90-c574-427b-a2f6-3bd36771503b

necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
II - Arts. 1o, caput e § 1o, 15, caput, 35-E, I e § 2o, da Lei n. 9.656/1998,
51, IV, X e XV, § 1o, I, II e III, e § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e 9o,
caput, §§ 1o e 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
O recorrente alega que, independentemente da natureza internacional do
contrato, a recorrida deve se submeter à
e à fiscalização da ANS,
Lei n. 9.656/1998
especialmente no que tange à prévia autorização de reajustes, a teor dos dispositivos
mencionados.
Quanto à questão dos reajustes unilaterais, aplicados sem a prévia
autorização da ANS e em desconformidade com a
o Tribunal
Lei n. 9.656/1998,
a
disse o seguinte (fl. 468):
quo

[...]
O autor firmou com a requerida, que tem sede no reino Unido, contrato de
seguro saúde internacional, com cláusula expressa de que a ele se aplicam as regras
normativas dinamarquesas.
Embora o autor estivesse no Brasil, a contratação foi realizada à distância, não se
prestando os documentos de fls. 104/161 a demonstrar o contrário.
Conforme se verifica do contrato, o ajuste firmado entre as partes é de
ressarcimento de despesas com tratamentos de saúde, na forma de reembolso.
A requerida não atua como operadora de seguro saúde no Brasil, ainda que
reembolse despesas aqui efetuadas, como o faz em relação a qualquer outra área de
cobertura.
As regras que definem a sinistralidade e os critérios atuariais previstos no
contrato firmado entre as partes não estão sujeitas à regulação da ANS.
A decisão apelada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, relativo ao tema específico dos reajustes
contratuais.
[...]

Documento eletrônico VDA53746230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: d8055e90-c574-427b-a2f6-3bd36771503b

Como visto, a Corte estadual manteve a sentença por seus próprios
fundamentos e concluiu que as regras que definem a sinistralidade e os critérios
atuariais previstos no contrato firmado entre as partes não estão sujeitas à regulação
da ANS.
Ressaltou que o contrato firmado com a recorrida possui cláusula expressa
de que a ele se aplicam as regras normativas dinamarquesas, cuja contratação foi
realizada a distância, sem que haja nos autos documentos que comprovem o
contrário. Além disso, a operadora não atua no Brasil e que o ajuste firmado é de
ressarcimento das despesas de tratamento mediante reembolso.
Em casos semelhantes aos dos autos, a jurisprudência desta Corte já
reconheceu que o contrato de seguro de saúde internacional que não possui produto
registrado na ANS, não se submete aos índices de reajustes previstos pela ANS.
A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SEGURO SAÚDE INTERNACIONAL. CONTRATO
SÚMULA 284/STF.
INTERNACIONAL. COBERTURA GLOBAL. REAJUSTES ANUAIS DA ANS.
INAPLICABILIDADE. ABRANGÊNCIA. PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS
NACIONAIS. MUTUALIDADE E ATUÁRIA DIVERSAS. EQUILÍBRIO
CONTRATUAL ECONÔMICO E FINANCEIRO. PRECEDENTE. 1. Recurso
especial no qual se discute, essencialmente, a possibilidade de se aplicar, a contrato de
seguro saúde internacional firmado no Brasil, as normas nacionais aplicáveis aos
reajustes de mensalidades de planos de saúde individuais fixados anualmente pela
ANS. 2. Para uma empresa ser considerada operadora de plano de saúde no Brasil e
poder operar planos privados de assistência à saúde, deve ser constituída segundo as
leis locais ou, ao menos, deve participar do capital social de empresas nacionais, não
sendo exceção as pessoas jurídicas estrangeiras (art. 1o, § 3o, da
. 3.
Lei no 9.656/1998)
"A natureza internacional de um contrato, incluído o de seguro, decorre da sua
conexão com mais de um ordenamento jurídico. Os elementos do contrato
internacional podem ser identificados a partir da nacionalidade, domicílio e
residência das partes, do lugar do objeto, do lugar da prestação da obrigação, do
Documento eletrônico VDA53746230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: d8055e90-c574-427b-a2f6-3bd36771503b

(
lugar da formalização da avença, do foro de eleição e da legislação aplicada"
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.850.781/SP,
DJe de
.
1/10/2021)
4. No caso dos autos, a recorrida é empresa estrangeira, constituída sob as leis
inglesas, não se tratando de operadora de plano de saúde, conforme definição da
legislação brasileira, além de não possuir produto registrado na ANS, sendo o contrato
firmado de cunho internacional, com abrangência global.
5. "Os índices anuais de reajuste para os planos individuais ou familiares
divulgados pela ANS não são aptos a mensurar o mercado internacional de seguros
saúde, não sendo apropriada a sua imposição em contratos regidos por bases atuariais
e mutuais diversas e mais amplas, de nível global" (
relator
REsp n. 1.850.781/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.
1/10/2021)
6. "A apólice internacional, que contém rede assistencial abrangente no exterior,
não limitada ao rol da ANS de procedimentos e eventos em saúde, deve possuir
fórmula de reajuste compatível com a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
do contrato de âmbito mundial, sendo incompatíveis os índices de reajuste nacionais,
definidos com base no processo inflacionário local e nos produtos de abrangência
interna" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.850.781/SP,
Turma, DJe de
. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (
1/10/2021)
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
REsp n. 1.867.928/SP,
julgado em
DJe de
)
21/6/2022,
23/6/2022.

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO SAÚDE
INTERNACIONAL.
FORNECEDOR.
PRÊMIO.
EMPRESA
E
MOEDA
ESTRANGEIRAS. CONTRATO INTERNACIONAL. COBERTURA GLOBAL.
REAJUSTES ANUAIS DA ANS. INAPLICABILIDADE. ABRANGÊNCIA.
PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS NACIONAIS. MUTUALIDADE E ATUÁRIA
DIVERSAS. EQUILÍBRIO CONTRATUAL ECONÔMICO E FINANCEIRO.
MANUTENÇÃO. CÁLCULO. GRANDEZAS MUNDIAIS.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. As questões controvertidas nestes autos são: a) se ocorreu negativa de
prestação jurisdicional pela Corte de origem no julgamento dos embargos de
declaração e b) se o contrato de seguro saúde internacional firmado no Brasil deve
observar as normas pátrias alusivas aos reajustes de mensalidades de planos de saúde
individuais fixados anualmente pela ANS.
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
4. Para uma empresa ser considerada operadora de plano de saúde no Brasil e
poder operar planos privados de assistência à saúde, deve ser constituída segundo as
Documento eletrônico VDA53746230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: d8055e90-c574-427b-a2f6-3bd36771503b

leis locais ou, ao menos, deve participar do capital social de empresas nacionais, não
sendo exceção as pessoas jurídicas estrangeiras (art. 1o, § 3o, da
.
Lei no 9.656/1998)
5. As pessoas jurídicas de direito privado que pretenderem atuar no mercado
brasileiro de saúde suplementar devem obter Autorização de Funcionamento na ANS,
atendendo alguns requisitos, como o registro da operadora e o registro de produtos
(arts. 8o, 9o e 19 da
e RN ANS no 85/2004).
Lei no 9.656/1998
6. A natureza internacional de um contrato, incluído o de seguro, decorre da sua
conexão com mais de um ordenamento jurídico. Os elementos do contrato
internacional podem ser identificados a partir da nacionalidade, domicílio e residência
das partes, do lugar do objeto, do lugar da prestação da obrigação, do lugar da
formalização da avença, do foro de eleição e da legislação aplicada.
7. Para os seguros em geral, a contratação no exterior deve observar a Lei
Complementar no 126/2007 (arts. 19 e 20), a Resolução CNSP no 197/2008 e a
Circular SUSEP no 392/2009.
8. Na hipótese, a recorrida é empresa estrangeira, constituída sob as leis inglesas,
isto é, não é operadora de plano de saúde, conforme definição da legislação brasileira,
nem possui produto registrado na ANS, sendo o contrato firmado de cunho
internacional, regido por grandezas globais.
9. Os índices anuais de reajuste para os planos individuais ou familiares
divulgados pela ANS não são aptos a mensurar o mercado internacional de seguros
saúde, não sendo apropriada a sua imposição em contratos regidos por bases atuariais
e mutuais diversas e mais amplas, de nível global.
10. A apólice internacional, que contém rede assistencial abrangente no exterior,
não limitada ao rol da ANS de procedimentos e eventos em saúde, deve possuir
fórmula de reajuste compatível com a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
do contrato de âmbito mundial, sendo incompatíveis os índices de reajuste nacionais,
definidos com base no processo inflacionário local e nos produtos de abrangência
interna.
11. No plano interno, há produtos que podem satisfazer as necessidades de
pessoas que viajam frequentemente ao exterior ou fixam residência provisória em
outros países, como a contratação de plano de saúde nacional com adicional de
assistência internacional.
Desde que não fujam ao objeto contratual e não contrariem a legislação, os
contratos de planos de saúde pátrios podem conter cláusulas de serviços e coberturas
adicionais de assistência à saúde não previstas na
(item 14 do
Lei no 9.656/1998
Anexo II da RN ANS no 85/2004).
12. Recurso especial não provido. (
relator Ministro
REsp n. 1.850.781/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/9/2021,
1/10/2021.

Corroborando o entendimento, vejam-se as seguintes decisões
monocráticas: AgInt no AREsp n. 1.451.667, relator Ministro Marco Aurélio
Documento eletrônico VDA53746230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: d8055e90-c574-427b-a2f6-3bd36771503b

Bellizze, DJe de
REsp n. 1.872.265, relator Ministro Marco Aurélio
05/08/2024;
Bellizze, DJe de 20/03/2023.
No caso, a solução adotada no aresto recorrido encontra-se em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que
tem reconhecido que os contrato de seguro de saúde internacional não se submetem
aos índices de reajustes previstos pela ANS.
Noutro passo, rever as conclusões do Tribunal de origem esbarra
inexoravelmente nos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Isso porque a conclusão do Tribunal de origem decidiu no sentido de que a
recorrida não atua como operadora de seguro saúde no Brasil e de que o ajuste
configura seguro saúde internacional com contratação à distância, que apenas
promove o reembolso de despesas dos tratamentos, estando estritamente vinculada à
soberana análise do local de contratação, da modalidade do gerenciamento do ajuste
e da interpretação das cláusulas contratuais que submetem o pacto à legislação
estrangeira.
Para infirmar tais premissas fáticas e reconhecer o pretendido
gerenciamento presencial e cotidiano em solo brasileiro, seria indispensável o
revolvimento do conjunto probatório e a reinterpretação do contrato, o que é vedado
em sede de recurso especial, por força das súmulas em destaque.
Sob a mesma ótica, a verificação de eventual abusividade, desvantagem
exagerada ou desequilíbrio contratual (art. 51 do CDC), notadamente no que tange à
correlação entre a variação cambial e os reajustes praticados para preservação do
sinalagma, exige a reinterpretação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e
do suporte fático que deu origem às cobranças.
Documento eletrônico VDA53746230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: d8055e90-c574-427b-a2f6-3bd36771503b

Diante da premissa fixada na origem sobre a inaplicabilidade das normas
brasileiras de saúde suplementar ao caso concreto, o enfrentamento de nulidades sob
o prisma do CDC fica prejudicado pela impossibilidade de revisão do contexto fático-
contratualmente estabelecido, atraindo novamente a incidência das Súmulas n. 5 e 7
do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e nego-lhe
provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53746230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: d8055e90-c574-427b-a2f6-3bd36771503b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.955.019 / SP
Número Registro: 2021/0268821-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11128293920168260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GUSTAVO HALBREICH
ADVOGADO
: ADRIANO BLATT - SP329706
RECORRIDO
: BUPA INSURANCE LIMITED
ADVOGADOS
: ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ́ANNA - SP234707
DEBORA CHAVES MARTINES FERNANDES - SP256879
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55076661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:01
Código de Controle do Documento: be92b9a7-8cae-4da5-8bd0-51aa4fe16158

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:01
Código de Controle do Documento: be92b9a7-8cae-4da5-8bd0-51aa4fe16158